Tribunal: TRF3
Processo: 0009025-21.2009.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
482/775)

0009025-21.2009.4.03.6105

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0009025-21.2009.4.03.6105

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: CHROMA VEICULOS LTDA, VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, LUCHINI AUTO POSTO LTDA, IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS, LUCHINI TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA, YANG DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: CHROMA VEICULOS LTDA, VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, LUCHINI AUTO POSTO LTDA, IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS, LUCHINI TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA, YANG DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA PARCIAL. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por CHROMA VEÍCULOS LTDA e outros visando à declaração de não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas trabalhistas (férias e terço constitucional, salário-maternidade e primeiros 15 dias de afastamento), bem como à compensação dos valores indevidamente recolhidos. Sentença parcialmente concessiva mantida em parte pelo Tribunal, que afastou a incidência sobre o terço constitucional de férias. Determinada a reapreciação em juízo de retratação após o julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 985, bem como os efeitos da modulação temporal desse entendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, reconhecendo natureza remuneratória da verba.

A Suprema Corte entende que o pagamento do terço constitucional possui habitualidade e vinculação ao contrato de trabalho, ainda que não haja prestação de serviços no período de férias.

O STF modula os efeitos da decisão para produzir efeitos ex nunc a partir de 15/09/2020, ressalvando as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

O acórdão recorrido diverge da orientação do STF ao afastar integralmente a incidência sobre o terço constitucional de férias usufruídas.

Aplica-se a modulação dos efeitos ao caso concreto, mantendo-se a inexigibilidade da contribuição até 14/09/2020, em razão da anterioridade do ajuizamento da ação.

Permanece afastada a incidência sobre o terço constitucional de férias indenizadas, por expressa exclusão legal da base de cálculo (art. 28, §9o, “d”, da Lei 8.212/91).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido em juízo de retratação.

Tese de julgamento: 1. Incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas, conforme o Tema 985 do STF. 2. A modulação de efeitos fixada pelo STF limita a exigibilidade da contribuição a partir de 15/09/2020, resguardadas as ações ajuizadas anteriormente. 3. Não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias indenizadas por expressa exclusão legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, art. 1.040, II; Lei 8.212/91, art. 28, §9o, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 31.08.2020 (Tema 985); STF, ED no RE 1.072.485/PR, j. 12.06.2024; STJ, REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.03.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0009025-21.2009.4.03.6105

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: CHROMA VEICULOS LTDA, VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, LUCHINI AUTO POSTO LTDA, IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS, LUCHINI TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA, YANG DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: CHROMA VEICULOS LTDA, VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, LUCHINI AUTO POSTO LTDA, IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS, LUCHINI TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA, YANG DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de juízo de retratação em mandado de segurança impetrado por CHROMA VEÍCULOS LTDA E OUTROS objetivando a declaração de não incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos aos empregados a título de férias e terço constitucional, salário-maternidade, primeiros 15 dias de afastamento por doença/acidente (auxílio-doença e auxílio-acidente); bem como a declaração do seu direito à compensação tributária dos valores recolhidos indevidamente sob os referidos títulos, de forma retroativa aos últimos dez anos anteriores à impetração.

Em sentença, o c. juízo a quo concedeu parcialmente a segurança, afastando a incidência da contribuição social previdenciária sobre os valores pagos nos primeiros 15 dias de afastamento por doença/acidente e sobre o salário-maternidade e sobre o terço de férias, autorizando a compensação na forma legal (Lei 9.430/96), com aplicação de juros SELIC e condicionando o exercício da compensação ao trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional (ID 254667911 – p. 205/218)

Subindo os autos em grau recursal, esta Corte acolheu a preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito, deu parcial provimento à remessa oficial e às apelações da União e da Impetrante e reconheceu a inexigibilidade da contribuição sobre os 15 primeiros dias de afastamento e sobre o adicional de 1/3 de férias; manteve a incidência sobre as férias gozadas. (ID 254668262 – p. 26/38).

Após a interposição de Recursos Extraordinário e Especial, a Vice-Presidência desta Corte Regional determinou a reapreciação da controvérsia pela c. Turma Julgadora, para fins de eventual retratação, tendo em vista o julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema no 985), submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), mediante o qual o Supremo Tribunal Federal pacificou o seguinte entendimento: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.", com modulação de efeitos ex nunc a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito (ID 359233809).

É o relatório.

lps

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

De fato, cabível o juízo de retratação, tendo em vista que, na hipótese dos autos, houve contrariedade ao recente acórdão paradigma proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema no 985 da repercussão geral).

Do terço constitucional de férias

A não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias constituía entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior assentou, em diversos precedentes, que o adicional de férias possui natureza indenizatória e não constitui ganho habitual do empregado, havendo tal entendimento se consolidado em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2014), cuja ratio decidendi passou, assim, a ser dotada de eficácia vinculante.

Entretanto, submetida a matéria à análise do Supremo Tribunal Federal, a referida Corte veio a fixar entendimento diverso no julgamento do RE 1.072.485/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2020 - Tema no 985), submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC). A Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade e legitimidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias (previsto no art. 7o, inciso XVII da CRFB/88), sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, sendo irrelevante a ausência de prestação de serviços no período de férias, por se tratar de afastamento temporário indissociável do trabalho realizado durante o ano. Na ocasião, foi firmada a seguinte tese: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.".

A ata de julgamento foi publicada em 15/09/2020 e o acórdão paradigma, por sua vez, foi publicado em 02/10/2020, com a seguinte ementa:

FÉRIAS - ACRÉSCIMO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. (RE 1072485, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)

Opostos embargos de declaração no leading case, o Plenário do STF, em julgamento ocorrido em 12/06/2024, decidiu por modular os efeitos do precedente vinculante, com a atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não deverão ser devolvidas pela União (DJe 17.06.2024).

Ressalto que o paradigma firmado pelo STF se refere especificamente ao terço constitucional de férias usufruídas, tendo em vista que o terço constitucional de férias indenizadas não integra a base de cálculo das contribuições sociais por força da disposição legal expressa do art. 28, §9o, "d", da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97.

No caso dos autos, o acórdão recorrido adotou o entendimento de que o adicional de férias usufruídas (terço constitucional) possui natureza indenizatória e, assim, não deveria integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias em direta contrariedade com o acórdão paradigma acima analisado.

Entretanto, considerando a modulação de efeitos determinada pelo STF, e considerando que o presente mandado de segurança foi impetrado em 29/06/2009, entendo que os efeitos do acórdão recorrido, quanto ao capítulo do terço constitucional de férias, devem ser mantidos inalterados até a data da publicação da ata de julgamento do leading case do Tema 985 da repercussão geral, ocorrida em 15/09/2020.

Assim sendo, é o caso de exercer o juízo de retratação a fim de adequar o acórdão recorrido aos termos da recente tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema no 985 da repercussão geral), bem como à modulação de efeitos, de forma a declarar ilegítima a incidência das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias usufruídas tão somente até 14/09/2020, dia anterior à data da publicação da ata de julgamento do leading case, mantendo-se afastada, em qualquer caso, a incidência da referida exação sobre o terço constitucional de férias indenizadas.

Dispositivo

Ante todo o exposto, em juízo de retratação positivo, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC/15, voto por reconsiderar parcialmente o acórdão recorrido, para adequá-lo ao novo entendimento jurisprudencial, alterando a conclusão do julgado tão somente quanto ao capítulo referente à rubrica de terço constitucional de férias, para declarar a inexigibilidade da incidência de contribuições previdenciárias devidas pela impetrante sobre o terço constitucional de férias usufruídas tão somente até 14/09/2020, dia anterior à data da publicação da ata de julgamento do leading case do Tema 985 da repercussão geral.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA PARCIAL. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por CHROMA VEÍCULOS LTDA e outros visando à declaração de não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas trabalhistas (férias e terço constitucional, salário-maternidade e primeiros 15 dias de afastamento), bem como à compensação dos valores indevidamente recolhidos. Sentença parcialmente concessiva mantida em parte pelo Tribunal, que afastou a incidência sobre o terço constitucional de férias. Determinada a reapreciação em juízo de retratação após o julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 985, bem como os efeitos da modulação temporal desse entendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, reconhecendo natureza remuneratória da verba.

A Suprema Corte entende que o pagamento do terço constitucional possui habitualidade e vinculação ao contrato de trabalho, ainda que não haja prestação de serviços no período de férias.

O STF modula os efeitos da decisão para produzir efeitos ex nunc a partir de 15/09/2020, ressalvando as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

O acórdão recorrido diverge da orientação do STF ao afastar integralmente a incidência sobre o terço constitucional de férias usufruídas.

Aplica-se a modulação dos efeitos ao caso concreto, mantendo-se a inexigibilidade da contribuição até 14/09/2020, em razão da anterioridade do ajuizamento da ação.

Permanece afastada a incidência sobre o terço constitucional de férias indenizadas, por expressa exclusão legal da base de cálculo (art. 28, §9o, “d”, da Lei 8.212/91).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido em juízo de retratação.

Tese de julgamento: 1. Incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas, conforme o Tema 985 do STF. 2. A modulação de efeitos fixada pelo STF limita a exigibilidade da contribuição a partir de 15/09/2020, resguardadas as ações ajuizadas anteriormente. 3. Não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias indenizadas por expressa exclusão legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, art. 1.040, II; Lei 8.212/91, art. 28, §9o, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 31.08.2020 (Tema 985); STF, ED no RE 1.072.485/PR, j. 12.06.2024; STJ, REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.03.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC/15, reconsiderou parcialmente o acórdão recorrido, para adequá-lo ao novo entendimento jurisprudencial, alterando a conclusão do julgado tão somente quanto ao capítulo referente à rubrica de terço constitucional de férias, para declarar a inexigibilidade da incidência de contribuições previdenciárias devidas pela impetrante sobre o terço constitucional de férias usufruídas tão somente até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão